Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716200-14.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade. 3. Restando constatado que o apelante tinha arma de fogo no interior do porta-luvas do veículo que era por ele conduzido, a norma penal incriminadora não exige outras comprovações para a incidência do tipo penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, sustentando sua absolvição. Afirma que não tinha conhecimento da existência da arma de fogo no interior de seu veículo, de modo que não há possibilidade de cometer um suposto crime que não tinha consciência. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que existe dúvida em relação à autoria e/ou dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O certo é que, repita-se, o apelante praticou uma das condutas contidas no tipo penal respectivo, não se desincumbindo de provar nenhum fato excludente de antijuridicidade ou culpabilidade, devendo, portanto, ser condenado à pena cominada ao delito (art. 14 Lei 10.826/03)” (ID. 52166586). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016